Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-40.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000967-40.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 872.483.871-34 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000967-40.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Parte Recorrida:

ROSARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 319

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – CONTESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NUMERÁRIOS PELA DEMANDANTE - SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO TITULAR DA CONTA EM FRAUDE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DESBLOQUEIO DO MONTANTE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, defende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando os termos da tutela de urgência concedida no id. 151422221, por meio da qual fora determinado o desbloqueio da quantia de R$ 3.898,60 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) da conta corrente n. 2480-5, agência n. 2480-5, de titularidade da autora, por suposta movimentação fraudulenta.

2.

A instituição financeira recorrente defende que agiu preventivamente ao proceder ao bloqueio unilateral da referida conta bancária, em nome da demandante, conforme diretrizes e procedimentos seguidos pelo banco, uma vez que foi realizada reclamação por terceiro, também cliente da referida instituição, de forma presencial, de recebimento da quantia de R$ 3.600,00 pela recorrida.

3.

Assim, sustenta que o bloqueio da totalidade de numerários em conta de titularidade da recorrida se deu de forma preventiva, para averiguação dos contornos de fraude delineados.

4.

Da análise dos autos, conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio da importância de R$ 3.898,60 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) ocorreu após movimentação incomum, cuja origem do montante sequer foi comprovada pela consumidora, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

5.

A instituição bancária recorrente se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas e diretrizes seguidas pelo banco, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

6.

Desse modo, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da conta bancária pela parte recorrida, o banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1o, do CPC, de modo que não havia justas razões para o bloqueio rebatido nesta lide, razão pela qual a sentença hostilizada deve ser mantida.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023